Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-10.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800591-10.2021.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação originária para limitar os descontos de empréstimos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do autor, bem como para condenar o banco à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a retenção de valores acima do limite de 30% dos rendimentos líquidos sob a tese de empréstimo em conta-corrente, afastando-se a incidência do Tema nº 1.085/STJ; e (ii) saber se o consumidor possui direito à restituição em dobro do indébito independentemente de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra expressamente que a retenção das parcelas ocorre de forma direta na folha de pagamento (contracheque) do servidor, antes da disponibilização dos fundos, o que desnatura a alegação de débito automático em conta e caracteriza a operação como empréstimo consignado. Impõe-se a inaplicabilidade do Tema nº 1.085/STJ ao caso concreto, por tratar estritamente de descontos em conta-corrente.

4. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, autorizando-se a revisão de cláusulas contratuais que se tornem excessivamente onerosas (CDC, art. 6º, V). O desconto de parcelas que compromete parcela substancial da verba alimentar ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e configura superendividamento, sendo imperiosa a adequação ao limite protetivo de 30% da margem consignável.

5. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608). A abusividade da conduta da instituição financeira resta materialmente evidenciada pela persistência nos débitos ilegais mesmo após o deferimento e a intimação da tutela provisória de urgência.

6. A limitação dos descontos não se confunde com perdão da dívida. Permanece hígido o direito de a instituição credora promover a cobrança do saldo devedor remanescente pelas vias ordinárias, desde que não adote novas retenções de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, § 2º, e 6º, V; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085; STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676.608, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apelação Cível 0004261-60.2019.8.14.0039, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento 0816545-48.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação Cível 0841036-31.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizado por
ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, o autor expôs que é servidor público e celebrou contratos de empréstimo com a instituição financeira ré, cujas parcelas estariam sendo descontadas diretamente em sua folha de pagamento em patamar superior ao limite legal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida disponível, em afronta à Lei nº 10.820/2003 e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Para ilustrar o alegado excesso, relatou que, no mês de janeiro de 2021, auferiu remuneração líquida de R$ 1.628,29 (mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), porém sofreu descontos da ordem de R$ 731,17 (setecentos e trinta e um reais e dezessete centavos), ultrapassando consideravelmente a margem consignável, que seria de R$ 488,48 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Diante desse quadro de superendividamento, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para limitar imediatamente os descontos ao teto legal e, no mérito, a condenação do banco à repetição em dobro dos valores debitados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além do deferimento dos benefícios da justiça gratuita e da inversão do ônus da prova.

Em apreciação sumaria dos autos, o Juízo
a quo
deferiu a gratuidade da justiça e concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o banco réu adequasse os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido do autor, sob pena de multa mensal fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No decurso da tramitação processual, o autor compareceu aos autos em reiteradas ocasiões para noticiar o descumprimento da medida liminar, informando que os débitos abusivos persistiam e chegaram a atingir o montante de R$ 1.087,54 (mil e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), o que ensejou pedidos de majoração das
astreintes
por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em resposta, a instituição financeira manifestou-se alegando que havia cumprido a determinação judicial, justificando a metodologia de cálculo que adotava a renda bruta total fornecida pela fonte pagadora para a aplicação do percentual.

Apos citado, o banco réu deixou transcorrer o prazo legal para resposta.

Posteriormente, compareceu aos autos invocando o art. 435 do Código de Processo Civil para apresentar uma manifestação de defesa material, arguindo, em sede preliminar, a falta de interesse de agir.

No mérito, defendeu a plena legalidade das cobranças, argumentando que as operações de crédito questionadas, denominadas
"BB Crédito Renovação"
e
"BB Renovação Consignação"
, possuem natureza de empréstimo pessoal com previsão de débito automático em conta-corrente, e não em folha de pagamento.

Sustentou, assim, a inaplicabilidade da limitação imposta pela lei dos consignados a essa modalidade de crédito, requerendo a revogação da liminar e a total improcedência dos pedidos, além de refutar a ocorrência de danos morais e a pretensão de repetição em dobro, por absoluta ausência de má-fé ou conduta ilícita.

Ao sentenciar o feito, o magistrado decretou a revelia da instituição bancária em razão da intempestividade da defesa, aplicando a presunção de veracidade sobre os fatos narrados na exordial. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, confirmando a tutela de urgência para declarar a nulidade dos descontos que excedessem a margem de 30% da remuneração líquida e determinando a sua imediata adequação. Ademais, condenou o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados a maior, com acréscimo de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, fundamentando a decisão na ausência de justificativa plausível para a falha na prestação do serviço. O pleito de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente, sob o fundamento de que, embora o desconto indevido comprometa a subsistência, não restou demonstrada violação grave e autônoma aos direitos da personalidade do consumidor que extrapolasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Em razão da sucumbência mínima do autor, o réu foi condenado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, reitera a preliminar de falta de interesse de agir decorrente da inaplicabilidade da limitação de descontos a contratos de mútuo com débito em conta-corrente.

Afirma que a sentença hostilizada ignorou a verdadeira natureza das operações de crédito livremente pactuadas e afrontou os princípios do consensualismo, da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos. Invoca, para tanto, o entendimento vinculante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, que reconheceu a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, afastando a aplicação analógica do limite da Lei nº 10.820/2003.

Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação à repetição do indébito em dobro, argumentando não estar configurado o elemento volitivo da má-fé, e requer que, em caso de manutenção da limitação, seja expressamente declarado o seu direito de promover a cobrança do saldo devedor remanescente por vias ordinárias, sejam judiciais ou extrajudiciais.

O autor apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu integral desprovimento. Argumenta que a farta prova documental carreada aos autos, composta por contracheques e extratos, demonstra de forma clara e inequívoca que as operações possuem, de fato, rubricas específicas de empréstimo consignado, com incidência direta sobre a folha de pagamento, o que atrai inegavelmente o limite legal de proteção ao mínimo existencial.

Defende o acerto da sentença quanto à restituição em dobro, alegando que o banco agiu com abusividade ao utilizar verbas de caráter estritamente transitório para o cálculo da margem de empréstimo.

Por fim, ainda no bojo de sua manifestação, o recorrido tece considerações a favor do reconhecimento de danos morais
in re ipsa
decorrentes da supressão de verba de natureza alimentar, a despeito de não ter manejado recurso próprio para reformar esse capítulo específico da sentença.

Remetidos os autos ao Ministério Público em sede de segundo grau, a Procuradoria de Justiça apresentou manifestação formal declinando de atuar no feito. Fundamentou sua posição na ausência de interesse público primário, de situação de risco ou de relevância social coletiva que justificasse a intervenção ministerial, pontuando tratar-se de demanda de cunho estritamente patrimonial e individual entre sujeitos capazes.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, a instituição financeira apelante suscita a falta de interesse processual do autor, argumentando que as operações de crédito seriam modalidades de mútuo bancário com débito em conta-corrente, não sujeitas à limitação de margem consignável. Todavia, a aferição da verdadeira natureza dos descontos se confunde com o próprio mérito da demanda.

Passado isto, cinge-se a controvérsia em aferir se correta a sentença que reduziu os valores das parcelas do empréstimo consignado realizado pelo recorrido.

No que tange a tentativa do banco apelante de enquadrar as operações de crédito sob a égide do Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual assentou a licitude de descontos superiores a 30% (trinta por cento) em conta-corrente decorrentes de empréstimos comuns.

Tema 1085/STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

No caso em apreço, o apelante foi revel em primeira instância. Mais do que a presunção relativa de veracidade advinda da revelia, a análise minuciosa da prova documental carreada aos autos pelo autor fulmina por completo a tese defensiva da instituição financeira.

Os contracheques emitidos pela fonte pagadora demonstram de forma clara, inequívoca e indene de dúvidas que a retenção das parcelas ocorre diretamente na folha de pagamento, e não na conta-corrente. Constata-se a existência de rubrica específica de desconto lançada pelo próprio ente municipal, descrita como
"12852 EMPRESTIMO BRASIL"
, no valor de R$ 731,17 (setecentos e trinta e um reais e dezessete centavos).

Se a operação fosse de débito automático em conta-corrente, como ardilosamente alega o apelante, o município repassaria o valor integral dos vencimentos para a conta do servidor, momento em que o banco efetuaria o débito. Como a subtração ocorre no próprio contracheque, ou seja, antes da disponibilização dos fundos, resta caracterizada a natureza de empréstimo consignado, submetendo-se a instituição, obrigatoriamente, à limitação legal, o que afasta a incidência do Tema 1.085 do STJ.

Desta forma, o excesso de retenção está matematicamente comprovado nos autos, ao passo que no mês de janeiro de 2021, o autor auferiu remuneração líquida de R$ 1.628,29 (mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos). Aplicando-se o limite legal de 30% (trinta por cento) sobre esta base, a margem consignável máxima permitida seria de R$ 488,48 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Contudo, o banco procedeu a descontos da ordem de R$ 731,17 (setecentos e trinta e um reais e dezessete centavos), o que representa um comprometimento de quase 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do apelado.

Tal conduta consome parcela substancial de verba de natureza estritamente alimentar, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Logo, resta evidente que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do art. 2º, §2º da Lei Nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) que conceitua:

Art. 2º
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
(...)

(...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual preceitua que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas.

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação deve ser feita com harmonia, uma vez que o autor, ora apelado, contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados no contracheque.

É cediço que os descontos referentes às consignações em folha de pagamento não poderão exceder 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios.

É fato que, embora o autor tivesse pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou o banco a proceder aos descontos mensais e os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos do apelado, o que caracteriza o superendividamento.

Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC, autorizando a revisão de cláusulas contratuais quando estas se tornarem excessivamente onerosas, a ponto de comprometer a dignidade e o mínimo existencial do consumidor:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto n.º 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, inciso II, a consignação facultativa como o
"desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste".

Por sua vez, o art. 5º da normativa citada disciplina que
"a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas".

Portanto, a revisão dos valores das parcelas para que se adequem ao limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do apelado é medida que se impõe.

No que tange à condenação à devolução em dobro, o apelante alega ausência de má-fé. Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) 676.608, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia.

9. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina.

10. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão.

12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito.

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

In casu
, a conduta do banco revela-se manifestamente abusiva e violadora da boa-fé objetiva não apenas por efetuar descontos ilegais diretos em folha ignorando a margem, mas, sobretudo, por ter persistido nos débitos abusivos, mesmo após o deferimento e a regular intimação da tutela provisória de urgência concedida pelo juízo
a quo
. Tal recalcitrância justifica plenamente a penalidade de repetição em dobro dos valores descontados a maior.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou o desconto das parcelas de empréstimo consignado a 30% dos rendimentos líquidos do recorrido, além de condenar o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o desconto das parcelas de empréstimo pode ultrapassar o limite de 30% dos rendimentos líquidos do recorrido; (ii) as cláusulas contratuais são válidas ou abusivas; e (iii) há dano moral a ser indenizado pela instituição financeira.

3. Os descontos sobre os rendimentos do consumidor devem observar o limite de 30%, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas que se revelem abusivas, considerando a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira.

5. Restando comprovada a conduta abusiva do banco ao permitir desconto superior à margem consignável, caracteriza-se o dano moral, sendo devida a indenização fixada na sentença.

6. Agravo interno desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.304/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/5/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004261-60.2019.8.14.0039 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 ) (grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPEITO AO LIMITE DE 30%. EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL QUE NÃO SE LIMITAM A ESTE TETO. BANPARACARD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre a decisão a quo que deferiu parcialmente a tutela, determinando que o Banco requerido se abstivesse de descontar dos proventos da parte requerente a integralidade dos empréstimos contratados, fixando o teto para débito no limite de 30%, impedindo o bloqueio dos valores depositados na conta corrente do requerente.

II- No presente caso, verifica-se inicialmente a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro, o empréstimo consignado e o empréstimo pessoal, com descontos em conta corrente.

III- É cediço que o empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

IV- Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

V- No caso em tela, pelo contracheque do agravado, observa-se que a margem consignável de 30% para os empréstimos consignados está sendo devidamente respeitada.

VI- No que tange aos outros empréstimos efetuados pelo agravado, verifica-se que se trata de BANPARACARD, ou seja, empréstimo de natureza pessoal, os quais não são atingidos por tal limitação.

VII- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816545-48.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024) (grifo)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NOS CONTRATOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ E PREJUDICADO O DA AUTORA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841036-31.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024)

Portanto, até este ponto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, pois se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

No que tange ao resguardo do direito do Banco para cobrar o restante do débito por outras vias, assiste razão, visto que a limitação constitucional e legal dos descontos possui o condão de proteger a subsistência do devedor, mas não atua como hipótese de perdão da dívida. Assim, o consumidor permanece responsável pela integralidade do mútuo contraído. Logo, as parcelas ou frações de parcelas que não puderem ser descontadas em folha por força da limitação do teto poderão ser cobradas pela instituição financeira credora por meio das vias ordinárias, desde que não se utilize de descontos diretos em folha de pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

De ofício, declaro expressamente ressalvado o direito da instituição financeira de promover a cobrança do saldo devedor remanescente – não amortizado em razão da limitação mensal imposta – por meio das vias ordinárias de cobrança, vedada a retenção no contracheque que ultrapasse o teto estipulado pela legislação estadual.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026